Tribunal: STF
Processo: Inq 6
Classe: Inq
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-27
Data de publicação: 1975-08-27

Ementa:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUERITO, FORMULADO PELA PROCURADORIA
GERAL DA REPUBLICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 224, IN FINE, DO
REGIMENTO INTERNO, E NO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO - PENAL, EM
RELAÇÃO A INDICIADO EM CRIME, CUJO JULGAMENTO, POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO, COMPETE, ORIGINARIAMENTE, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. -
DEFERIMENTO DO PEDIDO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
DE ORIGEM, PARA OS FINS DE DIREITO, COM REFERENCIA AOS DEMAIS
INDICIADOS.